Tribunal: TJES
Processo: 5000932-54.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-54.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDO PEREIRA MOTHE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando a ré ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, devidamente atualizado nos termos fixados na origem. A insurgência recursal limita-se à alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de cartão de crédito configuram abusividade, apta a justificar a revisão judicial das cláusulas contratuais e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros remuneratórios representam a contraprestação pelo capital colocado à disposição do consumidor, sendo legítima a sua estipulação em contratos bancários.

A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante, mas não vinculante, para aferição da abusividade dos juros, não autorizando, por si só, a intervenção judicial.

A redução da taxa de juros exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou discrepância irrazoável em relação aos parâmetros de mercado, o que não ocorreu no caso.

Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de prova técnica ou documental, não autorizam a revisão contratual, conforme precedentes do TJES.

As taxas constantes da fatura juntada aos autos, embora superiores à média de mercado, não ultrapassam os limites considerados toleráveis pela jurisprudência, inexistindo fixação de teto objetivo pelo STJ (Tema 27 – REsp 1.061.530/RS).

A descaracterização da mora somente se configura diante de cobrança abusiva no período da normalidade contratual, hipótese não comprovada nos autos, conforme Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras.

A taxa média de mercado do Banco Central constitui parâmetro de análise, mas não vincula a aferição de abusividade dos juros remuneratórios.

Alegações genéricas de abusividade, sem prova concreta de onerosidade excessiva, não autorizam a revisão judicial de contratos bancários.

A descaracterização da mora somente se configura quando demonstrada cobrança abusiva no período da normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 035190134441, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 048130106650, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22/06/2021; TJES, Apelação Cível nº 048140144444, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 5010851-73.2022.8.08.0024, Rel. Juíza Paula Cheim Jorge, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000932-54.2022.8.08.0026

APELANTE:
NIVALDO PEREIRA MOTHE

APELADA:

DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR: D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida,
ora
apelante, ao pagamento do débito oriundo de contrato de cartão de crédito celebrado com a instituição financeira autora, devidamente atualizado nos termos fixados na origem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em exame é indiscutivelmente de natureza consumerista, consoante orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 297, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da principal insurgência recursal, qual seja, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato.

Com efeito, os juros remuneratórios constituem a remuneração pelo uso do capital disponibilizado ao consumidor, configurando-se como a contrapartida pela concessão do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade, mas, à evidência, a mera circunstância de a taxa contratada superar a média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial para reduzi-la.

Impõe-se a demonstração, em cada caso concreto, de circunstâncias que evidenciem onerosidade excessiva, tais como o perfil de risco do contratante, o custo de captação dos recursos e o spread da operação.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já assentou, em múltiplos precedentes, que “a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador, sem força vinculante, de modo que o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto” (TJES, Apelação Cível nº 035190134441, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14/09/2021, publ. 01/10/2021).

Igualmente: “a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando a taxa contratada e a taxa média, contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (TJES, Apelação Cível nº 048130106650, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22/06/2021, publ. 12/07/2021).

No caso concreto, verifica-se que a apelante limitou-se a suscitar, em termos genéricos, a suposta abusividade das taxas aplicadas pela instituição financeira, sem indicar de forma precisa os índices efetivamente praticados, tampouco apresentar prova técnica ou documental hábil a demonstrar que tais percentuais extrapolaram, de maneira significativa e irrazoável, os patamares médios de mercado no período da contratação.

Ora, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que alegações genéricas de abusividade não bastam para autorizar a revisão judicial de contratos bancários, sendo imprescindível a demonstração concreta do excesso e dos motivos pelos quais as taxas seriam abusivas (TJES, Apelação Cível nº 048140144444, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02/08/2022, publ. 19/08/2022).

Também nesse diapasão, a Segunda Câmara Cível deste Tribunal já decidiu que “a simples leitura do recurso de apelação revela que a parte recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de abusividade nos encargos cobrados pela autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria incidir no caso” (TJES, Apelação Cível nº 5010851-73.2022.8.08.0024, Rel. Juíza Paula Cheim Jorge, j. 19/07/2023).

De mais a mais, mesmo os encargos especificados nos autos não se revelam destoantes dos parâmetros de mercado. A fatura de 25/10/2018, que embasa a controvérsia, traz taxas que, embora superiores à média divulgada pelo Bacen, não ultrapassam de forma irrazoável o limite aceito pela jurisprudência, sendo certo que o próprio STJ rejeitou a fixação de teto objetivo para a aferição da abusividade (Tema 27, REsp 1.061.530/RS).

Por conseguinte, não se pode acolher a tese de abusividade ventilada pela apelante, ausentes elementos concretos aptos a desconstituir a higidez da contratação. Também não há que se falar em descaracterização da mora, uma vez que, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 972, tal hipótese somente se verifica quando constatada cobrança abusiva no período da normalidade contratual, o que não restou demonstrado.

Para que não restem dúvidas, destaco que, conforme pesquisa realizada no Banco Central do Brasil, a taxa de juros para o período de vencimento de ambas faturas era de 18.01% a.m. e 629,84% a.a.

Em arremate, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo a exigibilidade do débito e condenando a parte ré ao seu pagamento, com os acréscimos de correção monetária e juros moratórios fixados na origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do improvimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em desfavor do recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a suspensão de exigibilidade, consoante o art. 98, § 2º, do mesmo diploma legal.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.